Tribunal: TJDFT
Processo: 0752448-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752448-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLINIO DE SOUZA GOMES AGRAVADO: GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA D E S P A C H O Ante a ausência de pedido suspensivo e a revelia dos agravados nos autos originários, o prazo para resposta do presente instrumento deverá correr em cartório, conforme inteligência do art. 346 do Código de Processo Civil. Após o decurso de prazo, retornem conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator